Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718107-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE JESUS PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FRANCISCO DE JESUS PENHA interpôs agravo de instrumento da decisão (id. 123419052, autos originários) proferida na execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que não conheceu da sua exceção de pré-executividade. O agravante-devedor não efetuou o preparo do recurso e requer a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos tão somente a declaração de hipossuficiência. No entanto, constata-se que o agravante-devedor é aposentado e tem residência no Lago Sul (id. 35964957, pág. 1). Assim, intime-se o agravante-executado para que, no prazo de cinco dias, (i) comprove a hipossuficiência alegada, por meio de documentação idônea, tal como como contracheque atualizado ou última declaração anual de IRPF, para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC, ou (ii) efetue o preparo do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora